Tribunal: STJ
Processo: 2200333-70.2019.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1891456 - SP (2020/0215295-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: INVIVO TRADING
ADVOGADOS
: RAFAEL BARRETO DE AGUIAR NOVAES FRANÇA - SP208509
ANDRE MARQUES FRANCISCO - SP300042
ANA CAROLINA ROCHA CUPIDO - SP300641
RENATO SANCHEZ - SP390028
AGRAVADO
: CAMPOFERT
COMERCIO
INDUSTRIA
EXPORTACAO
E
IMPORTACAO LTDA
AGRAVADO
: CAMPOFERT COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA
AGRAVADO
: CAMPOFERT DIESEL LTDA
AGRAVADO
: CAMPO NORTE ARMAZENS GERAIS LTDA
AGRAVADO
: CAMPOFERT ARMAZENS GERAIS LTDA
AGRAVADO
: CAMPOFERT DE MIGUELOPOLIS COM INDUSTRIA EXP E IMP
LTDA
AGRAVADO
: CAMPOFERT MINAS COM REPRESENTACOES E TRANSPORTES
LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - SP299226
LUCIANA BARSOTTI MACHADO E OUTRO(S) - SP305347
GABRIEL ROCHA BARRETO - SP294457
ANA CAROLINA CASSIS DOS SANTOS GASPARINE - SP413720
INTERES.
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. VENDA DE GRÃOS EM ALINEAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE
ADOTOU A ANTIGUIDADE DO REGISTRO DE CONTRATOS COMO CRITÉRIO PARA
PAGAMENTO DOS CREDORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PAR CONDITIO
.
RATEIO
PROPORCIONAL
ENTRE
OS
CREDORES
CREDITORIUM
EXTRACONCURSAIS.
1. A cessão fiduciária de título de crédito, nos termos da disciplina específica da
com a redação dada pela
não depende de registro em
Lei 4.728/95,
Lei 10.931/2004,
cartório de títulos e documentos para ser constituída, não se lhe aplicando a regra do art.
§1o do
do Código Civil, regente da cessão fiduciária de coisa móvel infungível.
art. 1.361
2. O registro da cessão fiduciária do título de crédito pode ser necessário para
salvaguardar eventual direito de terceiro a quem o título de crédito seja oponível, a saber,
o devedor do título de crédito cedido pela recuperanda. Não há repercussão na esfera de
direitos dos demais credores, donde a irrelevância da existência do registro para o
processo de recuperação.
Documento eletrônico VDA53226338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: bc3e7e15-0708-4935-b35e-ef6833ff8781

3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: bc3e7e15-0708-4935-b35e-ef6833ff8781

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1891456 - SP (2020/0215295-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: INVIVO TRADING
ADVOGADOS
: RAFAEL BARRETO DE AGUIAR NOVAES FRANÇA - SP208509
ANDRE MARQUES FRANCISCO - SP300042
ANA CAROLINA ROCHA CUPIDO - SP300641
RENATO SANCHEZ - SP390028
AGRAVADO
: CAMPOFERT
COMERCIO
INDUSTRIA
EXPORTACAO
E
IMPORTACAO LTDA
AGRAVADO
: CAMPOFERT COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA
AGRAVADO
: CAMPOFERT DIESEL LTDA
AGRAVADO
: CAMPO NORTE ARMAZENS GERAIS LTDA
AGRAVADO
: CAMPOFERT ARMAZENS GERAIS LTDA
AGRAVADO
: CAMPOFERT DE MIGUELOPOLIS COM INDUSTRIA EXP E IMP
LTDA
AGRAVADO
: CAMPOFERT MINAS COM REPRESENTACOES E TRANSPORTES
LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - SP299226
LUCIANA BARSOTTI MACHADO E OUTRO(S) - SP305347
GABRIEL ROCHA BARRETO - SP294457
ANA CAROLINA CASSIS DOS SANTOS GASPARINE - SP413720
INTERES.
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. VENDA DE GRÃOS EM ALINEAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE
ADOTOU A ANTIGUIDADE DO REGISTRO DE CONTRATOS COMO CRITÉRIO PARA
PAGAMENTO DOS CREDORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PAR CONDITIO
.
RATEIO
PROPORCIONAL
ENTRE
OS
CREDORES
CREDITORIUM
EXTRACONCURSAIS.
1. A cessão fiduciária de título de crédito, nos termos da disciplina específica da
com a redação dada pela
não depende de registro em
Lei 4.728/95,
Lei 10.931/2004,
cartório de títulos e documentos para ser constituída, não se lhe aplicando a regra do art.
§1o do
do Código Civil, regente da cessão fiduciária de coisa móvel infungível.
art. 1.361
2. O registro da cessão fiduciária do título de crédito pode ser necessário para
salvaguardar eventual direito de terceiro a quem o título de crédito seja oponível, a saber,
o devedor do título de crédito cedido pela recuperanda. Não há repercussão na esfera de
direitos dos demais credores, donde a irrelevância da existência do registro para o
processo de recuperação.
Documento eletrônico VDA52861264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:53:10
Código de Controle do Documento: 82247aae-3f68-4749-93d4-07d6d20e996c

3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão de minha relatoria na qual neguei
provimento ao recurso especial ao fundamento de que a safra por ser bem fungível,
independentemente da previsão em contrato da quantidade, qualidade e dos locais de
armazenamento, não pode ser utilizada para possibilitar a incidência, no caso, do § 1o do
do Código Civil.
art. 1.361
A parte, em seu recurso, reitera as razões de mérito do recurso especial,
sustentando que, na hipótese, não há violação ao princípio do
ao
par conditio creditorum
se adotar o critério da antiguidade no registro de contratos para se se proceder ao
pagamento dos credores extraconcursais, uma vez que houve a individualização dos
grãos apta a torná-los infungíveis, ante a especificação levada a efeito no Contrato de
Alienação Fiduciária, que previu: (i) a qualidade dos grãos; (ii) a quantidade; e (iii) os
locais de depósito ("Armazéns").
Impugnação às fls. 1.189/1.201 e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A par do esforço argumentativo da parte recorrente para demonstrar a
transmutação da natureza dos grãos em bem infungível, em razão da especificação em
contrato da qualidade, da quantidade e dos locais de armazenamento, não há como
acolher a tese, uma vez que é patente que a safra/grão é essencialmente fungível.
Com efeito, no direito, um bem fungível é aquele que pode ser substituído por
outro da mesma espécie, quantidade e qualidade, e os exemplos mais comuns são
dinheiro, alimentos, combustível e, no caso da agricultura, grãos como soja, arroz e
milho.
Não é outro o entendimento desta Corte Superior, que, em casos passados,
concluiu que a safra é nitidamente bem fungível. Ilustrativamente:

"CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DEPÓSITO. SAFRA DE
SOJA.
BENS
FUNGÍVEIS
E
CONSUMÍVEIS.
INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
I. Nos termos da jurisprudência do STJ, é incabível a ação de depósito para o
recebimento de safra de soja, bem fungível e consumível, aplicando-se as regras do
mútuo ao depósito atípico. Precedentes.
II. Recurso especial conhecido e provido" (
relator Ministro Aldir
REsp n. 551.956/MS,
Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em
DJe de14/9/2010 .)
24/8/2010,

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. ANÁLISE DE
Documento eletrônico VDA52861264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:53:10
Código de Controle do Documento: 82247aae-3f68-4749-93d4-07d6d20e996c

OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO
STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 3o E 4o, INCISO I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL E DOS ARTIGOS 627 E 629 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.o 282 DO STF. AÇÃO DE DEPÓSITO.
SAFRA DE SOJA. BENS FUNGÍVEIS E CONSUMÍVEIS. INADMISSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ,
APLICÁVEL POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS.
(...)
4. É incabível ação de depósito de bens fungíveis e consumíveis, in casu, safra
de soja, aplicando-se as regras do mútuo ao depósito atípico. Precedentes da Corte.
5. Acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência dominante desta
Corte Superior. Incidência da
aplicável por ambas as alíneas
Súmula 83/STJ,
autorizadoras.
6. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no REsp n. 766.159/MA,
relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS),
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/4/2010,
20/5/2010.

Por oportuno, em razão de clareza elementar, transcrevo trecho do acórdão
recorrido que corrobora o entendimento de que a previsibilidade em contrato da
quantidade, qualidade e local de armazenamento dos grãos não possui o condão de
transmutar a sua natureza fungível:

"Respeitado o seu convencimento, outra solução que alvitro no tocante ao critério do
rateio, pois a medida viola o princípio do
.
par conditio creditorum
Ora, se adotado o parâmetro da anterioridade do registro, poderá ocorrer a
liquidação integral de alguns credores, enquanto outros nada receberão.
E não há, diferente do que quer fazer crer a agravante, distinção entre eles que
autorize o tratamento diferenciado; pelo contrário, pois o incidente foi criado
justamente para aglutinar credores com características idênticas, portadores de
crédito extraconcursal garantido por alienação fiduciária de grãos.
A contratação, pela agravante, de empresa responsável pelo armazenamento,
guarda e conservação dos grãos recebidos em garantia, respeitado o convencimento
contrário, não é capaz de afastar a conclusão sobre a sua natureza fungível.
Ora, ela própria afirma que, em alguns armazéns, concorre com outros credores
(itens 66 e 71), a sugerir que não tem razão quando afirma a titularidade exclusiva
dos grãos.
Tal como precisamente constatou o d. Procurador de Justiça oficiante, a afastar, de
vez, a infungibilidade, há cláusulas que preveem a substituição dos grãos caso estes
venham a se deteriorar e não apresentem determinado percentual de óleo, o que
reforça a tese da fungibilidade.
Quanto à Cédula de Crédito à Exportação n° 134/17, mencionada pela agravante, de
titularidade do Banco Ribeirão Preto, pese a conclusão, em primeira instância, de
que a garantia fiduciária não estaria constituída, reverteu-se o julgamento nesta
instância, reconhecida a extraconcursalidade do crédito com origem na referida
cédula no julgamento do Agravo de Instrumento n° 2169340-78.2018.8.26.0000,
provido por unanimidade em sessão que se realizou em 29.10.2019.
Aliás, é importante destacar, diante da natureza fungível e consumível dos grãos, o
contrato dispunha que a devedora entregava, em garantia fiduciária, milho ou soja
Documento eletrônico VDA52861264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:53:10
Código de Controle do Documento: 82247aae-3f68-4749-93d4-07d6d20e996c

suficientes para garantir 100% da dívida, sem especificar a quantidade, justamente
diante da certeza, das partes, de que, havendo o perecimento ou o consumo
daqueles já depositados, outros de mesma espécie e qualidade (art. 85 do Código
Civil) seriam entregues em substituição.
E o referido ajuste indica, ainda, o armazenamento dos grãos em silos também
guardados pela Invivo, corno os localizados em Miguelópolis/SP, Conceição dos
Alagoas/MG, Pirajuba/MG e Perdizes/MG (fls. 95 dos autos do processo n° 1001262-
90.2018.8.26.0210 versus fls. 10 do instrumento).
Fora isso, vê-se que, apesar de tentar a retirada dos grãos armazenados antes
mesmo da distribuição da recuperação judicial, o pleito foi negado nos autos do AI n°
2037611-26.2018.8.26.0000, que, sob a relatoria do Des. Fabio Tabosa, da C. 29'
Câmara de Direito Privado desta Corte, já apontava para a existência de disputa dos
mesmos grãos por outros credores, agora integrantes do presente incidente.
Na esteira do que decidiu o i. magistrado, os credores fiduciários, titulares de
garantia constituída de grãos, pretendem, em verdade, receber o valor em dinheiro e,
se não fosse possível, arrestar tantos bens quantos suficientes para honrar
o compromisso contratual — o que não transmuta um bem fungível em infungível -,
não perseguir a restituição daquela soja específica que estava em galpão"

Posto isto, o critério da antiguidade do registro do contrato como critério para
realização de pagamentos dos credores perde força, uma vez que não se aplica a regra
do § 1° do
do Código Civil a bens infungíveis.
art. 1.361
Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL E COMERCIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA
DE DIREITO DE CRÉDITO. REGISTRO EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE DE REGISTRO PARA A CONSTITUIÇÃO DA
GARANTIA.
CREDOR
NÃO
SUJEITO
Á
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A cessão fiduciária de título de crédito, nos termos da disciplina específica da
com a redação dada pela
não depende de registro
Lei 4.728/95,
Lei 10.931/2004,
em cartório de títulos e documentos para ser constituída, não se lhe aplicando a
regra do art. §1o do
do Código Civil, regente da cessão fiduciária de coisa
art. 1.361
móvel infungível.
2. O registro da cessão fiduciária do título de crédito pode ser necessário para
salvaguardar eventual direito de terceiro a quem o título de crédito seja oponível, a
saber, o devedor do título de crédito cedido pela recuperanda. Não há repercussão
na esfera de direitos dos demais credores, donde a irrelevância da existência do
registro para o processo de recuperação.
3. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do
§3o, da
art. 49,
não se submetem à recuperação judicial os créditos garantidos por
Lei 11.101/2005,
cessão fiduciária. Precedentes.
4. Impossibilidade "de se impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não
se tratar de bem de capital, segundo entendimento desta Corte Superior." (AgInt no R
Esp. 1.475.258-MS, rel Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20.2.2017).
5. Recurso especial conhecido e provido" (
minha relatoria,
REsp n. 1.629.470/MS,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
30/11/2021,
17/12/2021.

Irretocável, portanto, a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52861264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:53:10
Código de Controle do Documento: 82247aae-3f68-4749-93d4-07d6d20e996c

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52861264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:53:10
Código de Controle do Documento: 82247aae-3f68-4749-93d4-07d6d20e996c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.891.456 / SP
Número Registro: 2020/0215295-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017150520188260210
0001982018
10002028220188260210
17150520188260210
1982018
22003337020198260000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INVIVO TRADING
ADVOGADOS
: RAFAEL BARRETO DE AGUIAR NOVAES FRANÇA - SP208509
ANDRE MARQUES FRANCISCO - SP300042
ANA CAROLINA ROCHA CUPIDO - SP300641
RENATO SANCHEZ - SP390028
RECORRIDO
: CAMPOFERT COMERCIO INDUSTRIA EXPORTACAO E
IMPORTACAO LTDA
RECORRIDO
: CAMPOFERT COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA
RECORRIDO
: CAMPOFERT DIESEL LTDA
RECORRIDO
: CAMPO NORTE ARMAZENS GERAIS LTDA
RECORRIDO
: CAMPOFERT ARMAZENS GERAIS LTDA
RECORRIDO
: CAMPOFERT DE MIGUELOPOLIS COM INDUSTRIA EXP E IMP LTDA
RECORRIDO
: CAMPOFERT MINAS COM REPRESENTACOES E TRANSPORTES
LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
Documento eletrônico VDA53204531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:56:55
Código de Controle do Documento: ed79ccd7-b7da-41c1-a1a8-a5d0aee32a24

EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - SP299226
LUCIANA BARSOTTI MACHADO E OUTRO(S) - SP305347
GABRIEL ROCHA BARRETO - SP294457
ANA CAROLINA CASSIS DOS SANTOS GASPARINE - SP413720
INTERES.
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INVIVO TRADING
ADVOGADOS : RAFAEL BARRETO DE AGUIAR NOVAES FRANÇA - SP208509
ANDRE MARQUES FRANCISCO - SP300042
ANA CAROLINA ROCHA CUPIDO - SP300641
RENATO SANCHEZ - SP390028
AGRAVADO
: CAMPOFERT COMERCIO INDUSTRIA EXPORTACAO E IMPORTACAO
LTDA
AGRAVADO
: CAMPOFERT COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA
AGRAVADO
: CAMPOFERT DIESEL LTDA
AGRAVADO
: CAMPO NORTE ARMAZENS GERAIS LTDA
AGRAVADO
: CAMPOFERT ARMAZENS GERAIS LTDA
AGRAVADO
: CAMPOFERT DE MIGUELOPOLIS COM INDUSTRIA EXP E IMP LTDA
AGRAVADO
: CAMPOFERT MINAS COM REPRESENTACOES E TRANSPORTES
LTDA
ADVOGADOS : FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - SP299226
LUCIANA BARSOTTI MACHADO E OUTRO(S) - SP305347
GABRIEL ROCHA BARRETO - SP294457
ANA CAROLINA CASSIS DOS SANTOS GASPARINE - SP413720
INTERES.
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA53204531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:56:55
Código de Controle do Documento: ed79ccd7-b7da-41c1-a1a8-a5d0aee32a24

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:56:55
Código de Controle do Documento: ed79ccd7-b7da-41c1-a1a8-a5d0aee32a24